Tribunal: TJDFT
Processo: 0718950-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora de dois (2) televisores pertencentes ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste definir se os bens móveis localizados na residência do devedor podem ser penhorados em processo de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil protege apenas os bens indispensáveis à vida doméstica.
4. Bens encontrados em duplicidade não são essenciais à moradia digna e, portanto, não se enquadram na proteção legal conferida pelo art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. O valor dos bens não pode ser considerado ínfimo a ponto de inviabilizar a execução, notadamente diante da possibilidade de adjudicação pelo credor, conforme art. 836 do Código de Processo Civil.
6. O processo executivo visa à satisfação do crédito do exequente nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A proteção conferida pelo art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil não alcança bens móveis encontrados em duplicidade, por não serem essenciais à dignidade da vida doméstica. 2. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é irrisório a ponto de inviabilizar a expropriação, o que permite a penhora à luz do princípio da utilidade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, II, e 836. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.780.438, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.10.2025.